Tribunal: STF
Processo: HC 83306
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NOVA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. - Por conter questão
nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas
corpus não pode ser conhecido.
II. - A superveniência da sentença
condenatória prejudica o habeas corpus quando este tenha por objeto
o decreto de prisão preventiva, dado que passa a sentença a
constituir novo título para a prisão.
III. - H.C. conhecido em
parte e, nessa parte, indeferido.